Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705490-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. A. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada no parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator